Tribunal: TJES
Processo: 5007786-64.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-64.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI MATIAS GALDINO CASSIMIRO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de erro na contratação.

2.Fato relevante. Autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas recebeu cartão de crédito consignado. Requereu nulidade do contrato, ressarcimento e danos morais.

3.Decisão anterior. Sentença entendeu pela regularidade da contratação, considerando documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo biometria facial, assinatura digital, acesso prévio ao contrato e comprovante de TED.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.Prova documental demonstra a regularidade da contratação, incluindo destaque para a natureza da operação, uso de biometria facial, assinatura digital e recebimento dos valores contratados.

6.Inexistência de impugnação válida à autenticidade dos documentos, nem demonstração de fraude ou erro substancial.

7.Modalidade contratada tem respaldo normativo e previsão expressa de desconto em folha, conforme regulação do Banco Central e INSS.

8.Ausência de falha na prestação do serviço e de ilicitude apta a justificar ressarcimento ou compensação moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida e eficaz quando demonstrada a regularidade do procedimento e o consentimento do consumidor, inclusive com prova documental idônea. 2. A ausência de impugnação à autenticidade dos documentos e o recebimento dos valores contratados afastam a existência de vício de consentimento e o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007786-64.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARLI MATIAS GALDINO

RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de erro na contratação.

2.Fato relevante. Autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas recebeu cartão de crédito consignado. Requereu nulidade do contrato, ressarcimento e danos morais.

3.Decisão anterior. Sentença entendeu pela regularidade da contratação, considerando documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo biometria facial, assinatura digital, acesso prévio ao contrato e comprovante de TED.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.Prova documental demonstra a regularidade da contratação, incluindo destaque para a natureza da operação, uso de biometria facial, assinatura digital e recebimento dos valores contratados.

6.Inexistência de impugnação válida à autenticidade dos documentos, nem demonstração de fraude ou erro substancial.

7.Modalidade contratada tem respaldo normativo e previsão expressa de desconto em folha, conforme regulação do Banco Central e INSS.

8.Ausência de falha na prestação do serviço e de ilicitude apta a justificar ressarcimento ou compensação moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida e eficaz quando demonstrada a regularidade do procedimento e o consentimento do consumidor, inclusive com prova documental idônea. 2. A ausência de impugnação à autenticidade dos documentos e o recebimento dos valores contratados afastam a existência de vício de consentimento e o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MARLI MATIAS GALDINO
em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte autora sustenta que contratou um empréstimo consignado junto à instituição demandada, mas foi surpreendida com a formalização de um contrato de cartão de crédito consignado, o que gerou descontos considerados indevidos e com juros abusivos.Requereu, ao final, a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 12573551), alegando a regularidade da contratação e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de improcedência (ID 12573569).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12573571), alegando que foi induzida a erro quanto à modalidade contratada, requerendo a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12573575, ocasião em que o banco recorrido sustentou a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
.

O caso em exame versa sobre relação de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 12 a 14).

Assim, caberia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, o que, no presente caso, entendo ter ocorrido.

Trata-se de contratação realizada por meio eletrônico, com a juntada de documentos pessoais, biometria facial e assinatura digital, além de acesso prévio ao contrato.

Consta nos autos que o contrato foi celebrado com destaque para a natureza da operação – cartão de crédito consignado – inclusive com ilustração gráfica (ID 12573552, pág. 01, e ID 12573553, pág. 04), bem como cláusulas que preveem o desconto mínimo em folha e o pagamento complementar da fatura, conforme expressamente previsto no ajuste.

Ademais, os dados da contratação coincidem com aqueles informados pela autora na petição inicial, e a biometria facial anexada ao contrato não foi impugnada quanto à autenticidade.

Ainda, embora a autora tenha afirmado em audiência que não recebeu valores da instituição financeira, consta comprovante de TED (ID 12573555) indicando o crédito em conta bancária de sua titularidade, a mesma em que recebe seu benefício previdenciário (ID 12573539, pág. 01), qual seja: Agência 4607 - Conta: 8540817495 (ID 12573539). Não houve devolução dos valores creditados nem lavratura de boletim de ocorrência, o que fragiliza a tese de vício na contratação.

Assim, não há elementos que indiquem a ocorrência de fraude, tampouco vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

Cabe salientar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil (Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13) e possui previsão expressa de desconto em folha, limitado à reserva de margem consignável (RMC), conforme autorizado pelo art. 3º, § 4º, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Diante do conjunto probatório, não se vislumbra falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude que justifique a indenização pleiteada.

Portanto, a sentença de improcedência merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica entre o Recorrente e o banco recorrido, bem como a inexistência do débito oriundo, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 3.516,00 (três mil quinhentos e dezesseis reais), devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.